Tribunal: TJMT
Processo: 1016341-12.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016341-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANE CRISTINA DE MENEZES FASSBINDER - CPF: 513.575.341-91 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ORLEANS CICHACZEWSKI - CPF: 031.367.371-30 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), GTMS COMERCIO E REPRESENTACAO DE ROUPAS E PECAS INTIMAS LTDA - ME - CNPJ: 09.007.537/0001-58 (APELANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CÉDULA
S
DE CRÉDITO BANCÁRIO –
CONTA GARANTIDA –
INADIMPLÊNCIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR –
NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – EMBARGOS MONITÓRIOS PELA REVISÃO DOS CONTRATOS – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE –

EXPRESSAMENTE CONTRATADA – DUODÉCUPLO –
ENCARGOS DA MORA
– ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – INEXISTINDO ABUSIVIDADE – MANTIDAS AS CLÁUSULAS CONTRATADAS – DEVIDAMENTE CONFIGURADA A MORA
– IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.

2.

A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório
,
a que alude
o art.
700 do CPC/2.015, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
.

3
. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

4
.
“
Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes
”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

5.
De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual
que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

6. Não tendo sido apurada
abusividade
capaz de corresponder
a dupla sanção, cumulação indevida, nem tampouco encargo que se mostre extremamente desproporcionais
, devem ser mantidos os
encargos ajustados a título de inadimplência
. Com efeito,
razoável
que conste punição consubstanciada em encargo à inadimplência, como forma de privilegiar o mutuário que mantem seus pagamentos em dia, e, consequentemente, de desestimular o descumprimento do contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GTMS
Com
é
rcio
e
Representação
d
e Roupas
e
Pe
ç
as Intimas Ltda – M
E
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
V
ara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Várzea Grande
, que julgou
procedente a

ação
monitória,
ajuizada
por

Cooperativa
d
e Crédito
d
e Livre Admissão Uniao
e
Negócios - Sicoob Integração
,

a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 68.488,64
,
acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária, a partir do ajuizamento da ação.
Por conseguinte, condenou
a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fix
ados
em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais,
a
apelante alega,
a nulidade
da sentença, por supostamente deixar de enfrentar matérias, interpretar em desconformidade da jurisprudência
e deixar de apresentar a fundamentação devida.

No mérito, defende a impossibilidade de capitalização de juros.

Aduz que os juros remuneratórios incidentes nos contratos
se encontram
acima da taxa média de mercado.

Questiona os encargos da mora, indicando a existência de cumulação indevida.

Argumenta que não configurada a mora.

Por fim, pede o acolhimento da preliminar e retorno dos autos à origem. Alternativamente, pede o provimento do recurso, para reconhecer abusivas as cláusulas do
s
contrato
s
.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 103819493.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Da nulidade da sentença)

Eminentes pares:

Nas razões recursais,
a
apelante alega,
a nulidade da sentença, por supostamente deixar de enfrentar matérias, interpretar em desconformidade da jurisprudência e deixar de apresentar a fundamentação devida.

Em que pese os argumentos
, não merece acolhida.

Com efeito, da análise da sentença consta fundamentação que se encontra compatível com o conjunto fático-probatório dos autos.

Ademais, não se pode confundir fundamentação suscinta com ausência de fundamentação ou fundamentação equivocada.

No caso, a sentença não padece de nulidade, na medida em que revela de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE DECIDIU TODA A CONTROVÉRSIA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INDICAÇÃO DE FUNDO CEDAE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. MULTA DE 10%. CABIMENTO. 1. Tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 2. O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar. 3. A mera indicação de fundo contendo os recursos não corresponde ao efetivo pagamento do débito no cumprimento de sentença, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1648992 RJ 2020/0009337-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na linha da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ainda que de forma sucinta, fundamentou a decisão, afastando, de uma só vez, as alegações que o recorrente sustenta não terem sido analisadas. 4. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1340172 RS 2012/0177292-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2019)
.

Logo,
REJEITO
a preliminar

É como voto.

III – VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de ação monitória, movida pela Cooperativa apelada, em face d
a
apelante.

Na exordial, afirma a Cooperativa que é credora do montante de R$
68.488,64
, decorrente
de 03 diferentes empréstimos eletrônicos e
do
uso do limite disponibilizado em conta corrente
.

Explica que diante da inadimplência do débito, pretende
seja constituído de pleno direito o título executivo judicial.

Citada a requerida apresentou embargos monitórios, defendendo a abusividade dos contratos.

A sentença rejeitou os argumentos dos embargos monitórios e julgou procedente o pleito da Cooperativa apelada.

Pois bem, nota-se do conjunto probatório trazido aos autos que esta
ação monitória
se encontra fundada na
Cédula de Crédito Bancário n.o C501893 – Cheque Especial, de titularidade do apelante
.

Observa-se da
exordial
, que a Cooperativa se diz

credora do montante de R$
68.488,64
, decorrente
de 03 diferentes empréstimos eletrônicos
(Cédulas de Crédito Bancário de no
36080-6
,
36082-0
e
51808-9
)
creditados na conta corrente da apelante de no 6.881-0, que restaram inadimplidos.

Sabe-se que
as cooperativas de crédito
são
equiparadas às instituições financeiras, submetendo-se às normas de proteção ao consumidor (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça)
.

O cerne da controvérsia reside na suposta abusividade
dos juros remuneratórios, capitalização dos juros e encargos da mora.

Acerca da
legalidade dos
juros remuneratórios
,
enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação
específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido
.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Da análise dos contratos, objeto do litígio, vê-se que os juros remuneratórios incidentes foram nos seguintes parâmetros: Cédula de Crédito Bancário de no
36080-6
ajustados em 1,99% ao mês
(id 210263657)
; a
Cédula de Crédito Bancário de no

36082-0

ajustados em 1,99% ao mês
(id 21026365
8
)
e
Cédula de Crédito Bancário de no

51808-9

ajustados em 1,99% ao mês

(id 21026365
9
)
.

Após
consulta da taxa média
dos juros remuneratórios
de mercado disponibilizada pelo Banco Central
,
para a modalidade contratada
nos autos
,
n
a data da contratação, verifica-se
que o percentual pactuado está dentro da normalidade
, conforme
disponibilizad
o
junto ao
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

Portanto, não merece reparo a sentença que reconheceu a legalidade e determinou a
manutenção dos juros remuneratórios estabelecidos no
s
contrato
s
,
uma vez que em consonância à média de mercado.

A propósito
, e
is precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta
Câmara
:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2a Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve
ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Assim, não merece prosperar os argumentos d
a
apelante, uma vez que dentro da taxa média de mercado os juros remuneratórios incidentes no contrato.

Ressalta-se que o
CET - Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias,
seguros etc.

No tocante à
capitalização dos juros
, de acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
publicado
no
DJE
08/09/2023).

No
que concerne
aos
encargos moratórios
,
sem
razão
a
recorrente.

Com efeito, não se apura dos encargos ajustados

a título de inadimplência
,

nos contratos objeto da discussão,
abusividade
que correspond
a
a dupla sanção, configurando cumulação indevida
, nem tampouco encargo que se mostre e
xtremamente desproporcionais
.

Desta feita, razoável
que conste punição consubstanciada em encargo à inadimplência, como forma de privilegiar o mutuário que mantem seus pagamentos em dia, e, consequentemente, de desestimular o descumprimento do contrato.

Razão pela qual, devem ser mantidos os encargos, nos moldes contratados.

Diante disso,
não merecem prosperar os argumentos de que não restou configurada a mora
.

Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual
, ou seja,
antes da inadimplência
.

Nesse sentido, deve ser reconhecida ilegalidade ou exorbitância nas cláusulas que tratam dos
juros remuneratórios e
da
capitalização mensal de juros.

Isso porque o entendimento dominante do E. Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), é de que o afastamento da mora, estando em curso ação em que se discute a alegação de abusividade do contrato, "somente será deferido se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz".

No mesmo julgado restou, ainda,
pacificado
que somente "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

No presente caso, não foi constatado depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução.

Com efeito, dos documentos acostados à contestação
não se apura depósito de caução. No mesmo sentido, não foi purgada a mora ou apresentada planilha dos valores que se entende por corretos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS MANTIDOS – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a orientação da Segunda
Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS," não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual". (N.U 1002586-43.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
publicado
no DJE 16/03/2024)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em não conhecimento do recurso face à sua intempestividade, se dos autos restou induvidoso que este foi protocolizado no prazo legal.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ-
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015).

Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora.

(N.U 1002448-47.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
publicado
no DJE 27/11/2023)
g. n.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – EXPRESSAMENTE PACTUADA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso dos autos, permitida a capitalização diária dos juros, uma vez que expressamente contratada, nos moldes da
súmula 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada".

A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Não constatada a abusividade no contrato estabelecido entre as partes, no período de normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora.

(N.U 1014644-34.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
publicado
no DJE 18/11/2023)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – ART. 355 DO CPC – MATÉRIA DE DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS – DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO – UTILIZAÇÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial contábil se mostrar impertinente e desnecessária para o justo julgamento do feito, pois, o juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir todas as que, no seu entender, sejam inúteis e protelatórias. O contrato de abertura de conta bancária com a contratação de cheque especial, acompanhados do demonstrativo de débito, extratos de conta bancária e faturas, constituem documentos hábeis para o ajuizamento da ação monitória, pois, deles é possível extrair os débitos e os encargos moratórios incidentes”. (N.U 0002712-54.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2024,
publicado
no DJE 07/02/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO À VISTA – UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL – DOCUMENTO HÁBIL PARA AÇÃO MONITÓRIA – JUROS LEGAIS – MEMÓRIA DE CÁLCULO PRESENTE – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito em conta para depósito atrelado a cheque especial, acompanhado do demonstrativo de débito, como, por exemplo, o extrato bancário da referida operação, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. (N.U
1001399-25.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
publicado
no DJE 27/11/2023).

Diante dessas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença recorrida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024